Tribunal: TJBA
Processo: 8049034-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8049034-16.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador-BA Paciente: Averaldo Ferreira Da Silva Filho Impetrante: Levy Moscovits - OAB/BA Nº 38480 Impetrante: Abel Guerra Lima - OAB Nº 39.676 Impetrado: Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro de Salvador-BA Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. PRÁTICAS DELITIVAS PREVISTAS NOS ART. 2º, CAPUT, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013, ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40, INCISOS IV E VI, DA LEI Nº 11.343/2006. OPERAÇÃO HÉGIRA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PRISIONAL AO ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E DAS JUSTIFICATIVAS GENÉRICAS; DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE PRISIONAL E DO EXCESSO PRAZAL. REITERAÇÃO DE PARTE DO PEDIDO EM PRETÉRITO WRIT (8030437-96.2025.805.0000), PENDENTE DE JULGAMENTO NESSA CORTE ESTADUAL. MANUTENÇÃO PRISIONAL QUE SE FAZ COGENTE, EM FACE DA GRAVIDADE DELITIVA E DA INDISCUTÍVEL PERICULOSIDADE DO PACIENTE, CHEFE DE ORCRIM. EXCESSO NÃO CONFIGURADO, ADMITINDO-SE ELASTÉRIO TENDO EM CONTA AS COMPLEXIDADES/PECULIARIDADES DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I - Caso em Exame: Pedido de Revogação prisional com ou sem cautelares, ao argumento de que os elementos probatórios são frágeis e não admitem sequer uma persecutio, quanto mais uma medida constritiva e ou que se relaxasse a prisão do acusado por absoluta falta de contemporaneidade e do flagrante excesso temporal da prisão. II - Questão em Discussão: (i) Saber se a medida constritiva não encontra alicerce no probatório dos autos (fragilidade de provas da atuação do paciente) e/ou se possível a aplicação de medida cautelar menos gravosa; (ii) Se desnecessária a medida prisional em face da falta de contemporaneidade da medida. (iii) Se existente o excesso prazal instrutório; III - Razões de Decidir: (i) Igual pleito postulado em sede de habeas corpus nº 8030437-96.2025.805.0000, pautado e pendente de julgamento. Reiteração de pedido, não conhecimento. (ii) Necessidade prisional contemporânea, em face da sua importância e destaque na liderança da ORCRIM, sendo inviável aplicar-se outra medida, senão a prisional. (iii) Excesso prisional não configurado, complexidade evidenciada com grande número de denunciados, advogados distintos, perícias, degravações, busca e apreensão e medidas assecuratórias, tudo a dificultar rapidez do curso instrutório. Resposta à acusação já oferecida pelo Paciente. Juízo diligente, sendo aplicável o princípio da razoabilidade. IV - Dispositivo e Tese: Writ conhecido em parte e denegado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes Autos de Habeas Corpus nº 8049034-16.2025.805.0000 da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador-BA, tendo como Impetrantes os Advogados Levy Moscovits, OAB-BA nº 38.480 e Abel Guerra Lima, OAB-BA nº 39.676, Paciente Averaldo Ferreira da Silva Filho e Impetrado o Doutor Juiz de Direito da referida Vara e Comarca. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte e denegar a ordem de Habeas Corpus pelas razões expostas a seguir. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator